Tribunal: STF
Processo: RE 118393
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ICMS. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
1.      As razões do recurso
   extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido,
   proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos embargos de
   divergência, ao revés, impugnam o aresto do recurso especial,
   revelando sua intempestividade.
2.      Agravo regimental improvido.